Tribunal: STF
Processo: ARE 887307
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILDIADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde (ARE 697.312, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.